Tribunal: TJMT
Processo: 0020278-57.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020278-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (APELANTE), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (APELANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (APELADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM SEU FAVOR – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO – SÚMULA 519 DO STJ – INCABÍVEIS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O presente recurso está devidamente acobertado pela isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios, como é caso dos autos.

2. INEXISTE título executivo judicial em favor do advogado recorrente, dessarte, o art. 778 do CPC é claro ao assentar que “Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.”

3. No mais, em via da observância de Súmula 519 do STJ, que prediz que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, impõe-se desta forma afastar da decisão recorrida, a condenação do advogado aos honorários sucumbenciais visto se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Sentença Parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra sentença proferida em “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios)” formulado por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 179460360, assim exarou:

“ (...); Assim, em razão da ausência de título executivo judicial que confira ao causídico ORIVALDO RIBEIRO honorários sucumbenciais passível de perseguição nestes autos, necessário se torna a extinção do cumprimento de sentença manejado através do pedido do id. 109891657. Desta forma, JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de sentença formulado no id. 109891657, acolhendo a impugnação apresentada pelo executado no id. 110323767, na forma do que estabelecem os arts. 778 e 786 c/c art. 485, VI (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido), todos do CPC.

Condeno o exequente - ORIVALDO RIBEIRO – ao pagamento de custas e despesas processuais do cumprimento de sentença instaurado. Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1º do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (Tema 410-STJ[1]), arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Insatisfeito, ORIVALDO RIBEIRO alegou em suas razões recursais de ID nº 179460377, arguiu preliminarmente que a sua insurgência de execução de honorários está acobertada pela isenção dos custos recursais prevista em Lei Estadual de nº 11.077/2020.

No mérito alegou que com suporte nos acórdãos recurso de apelação 31501/2017, combinado com acórdão ID-10979613, abaixo transcritos, o apelante promoveu nos próprios autos a execução de sua quota parte dos honorários sucumbenciais, objeto da condenação acórdão- ID 10979613, portanto em seus 1/3º, sobre os 20% dos honorários arbitrados, com base nas normas contidas no Art. 778, CPC.

Aduz que o primeiro Acórdão negou provimento a apelação por dois votos contra um, não unânime, ocorrendo a sucumbência recíproca. Que o segundo promoveu a condenação em honorários advocatícios, no patamar de 20%, sobre o valor da causa.

Desta forma sustentou que ocorrida a sucumbência recíproca, caberiam 2/3º dos honorários ao advogado do Espólio e 1/3º para o advogado da apelante. Que decisão apelada desconheceu o direito do apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão apelada e determinar o prosseguimento da execução do apelante, em apreço, com a condenação do apelado, em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 179460380, suscitou litigância de má-fé por parte do apelante a requerer aplicação de multa do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra decisão (ID nº 179460360), proferida pelo juízo de execução em “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios sucumbenciais)” em desfavor de LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Tratava-se inicialmente de execução de título judicial manejada por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS a qual pleiteou o cumprimento do acórdão do id. 109595613, para que seja instaurado o cumprimento de sentença com relação à executada LÚCIA DE FÁTIMA DE AMORIM RIBEIRO, com a consequente intimação desta para pagamento do valor devido, sob pena de incidência da multa e honorários estabelecidos no o §1º, do artigo 523 do Código de Processo Civil.

O causídico apelante, ORIVALDO RIBEIRO compareceu no feito apresentando impugnação ao cumprimento de sentença registrada sob o ID nº 179460361, aduzindo existir sucumbência recíproca em acórdão, a requerer seja julgada a presente impugnação em seu favor e determinar o prosseguimento da execução de seus honorários.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 179460360, assim exarou:

“(...); Assim, em razão da ausência de título executivo judicial que confira ao causídico ORIVALDO RIBEIRO honorários sucumbenciais passível de perseguição nestes autos, necessário se torna a extinção do cumprimento de sentença manejado através do pedido do id. 109891657. Desta forma, JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de sentença formulado no id. 109891657, acolhendo a impugnação apresentada pelo executado no id. 110323767, na forma do que estabelecem os arts. 778 e 786 c/c art. 485, VI (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido), todos do CPC.

Condeno o exequente - ORIVALDO RIBEIRO – ao pagamento de custas e despesas processuais do cumprimento de sentença instaurado. Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1º do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (Tema 410-STJ[1]), arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Isso porque primeiramente, esclareço que o presente recurso está devidamente acobertado pela isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios, como é caso dos autos.

Pois bem, cinge-se a controvérsia analisar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado ORIVALDO RIBEIRO, ora recorrente.

Assim em via da análise de suas razões recursais do causídico, vejo que não deve prosperar suas razões.

Isto porque o advogado funda-se seu pedido de execução dos honorários sucumbenciais em decisão – acórdão (ID nº 153353180), que supostamente teria conferido às partes recíproca sucumbência.

Sem razão o apelante.

Ao revisitar o v. acórdão em referência, constato que da discussão e julgamento à questão de alteração na condição financeira de beneficiário da justiça gratuita, que possibilitou o juízo do feito, revogar do benefício com determinação da execução e recebimento dos honorários sucumbenciais, o aresto restou decidido por UNANIMIDADE, a DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do escritório LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, para anular a sentença de primeiro grau, em prosseguimento da execução de título executivo (honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa), visto a possibilidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita ante a alteração da condição de hipossuficiência financeira.

Neste importe o juízo do feito foi escorreito ao indeferir pedido de execução aos honorários sucumbências pelo causídico ora apelante, disto se detêm dos autos que INEXISTE título executivo judicial em favor do advogado recorrente, dessarte, o art. 778 do CPC é claro ao assentar que “Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.”

Lembro que em ação originária, a parte, LÚCIA DE FÁTIMA DE AMORIM RIBEIRO, cujo advogado, ora apelante, que atuava em sua defesa, restou vencida nos autos de execução de título extrajudicial, condenada inclusive ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Por corolário lógico, em razão da ausência de título executivo judicial que confira ao causídico ORIVALDO RIBEIRO honorários sucumbenciais, impõe-se no dever legal de julgar extinto o pedido de execução, aviados em cumprimento de sentença, na forma do estabelecem os arts. 778 e 786 c/c art. 485, VI (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido), todos do CPC.

No mais, em via da observância de Súmula 519 do STJ, que prediz que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, impõe-se desta forma, afastar da decisão recorrida, a condenação do advogado aos honorários sucumbenciais visto se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença”.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente afastar da sentença a condenação do recorrente ao honorários sucumbenciais (Súmula 519 do STJ). Mantendo os demais termos e fundamentos da sentença recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024